Tribunal: STF
Processo: HC 262423
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Bruno Reinaldo Henicka contra decisão do Relator do HC 1.038.003/RS do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 5). 



    O paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em preventiva, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, tipificado no art. 121, § 2º, do Código Penal (evento 4). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a inidoneidade da constrição cautelar, porquanto ausente fundamentação adequada. Argumenta a inexistência de riscos efetivos de reiteração ou perturbação da marcha processual diante de eventual liberdade do paciente. Aduz que o decreto prisional considerou apenas a gravidade abstrata do delito. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 5):



    “(...)



    Deveras, extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, em razão dos seguintes fundamentos (fls. 18-19): 



    [...] 



    A situação de flagrância ficou caracterizada conforme art. 302, II do Código de Processo Penal, vez que o autuado foi preso pelos policiais logo após a suposta prática criminosa e confessou ter efetuado os disparos contra a vítima, alegando, contudo, que foi PEDRO quem lhe atacou em um primeiro momento. 



    [...]



    O fumus comissi delicti está amparado na materialidade do crime, que restou comprovada pelo boletim de ocorrência e depoimentos prestados, e nos indícios de autoria, que são ínsitos a própria prisão em flagrante do suspeito. 



    No concernente ao periculum libertatis, se trata de pressuposto relacionado ao risco do perigo gerado pelo estado de liberdade da autuado, de modo que a prisão só deve ser decretada quando realmente imprescindível, ou seja, quando a liberdade do agente representar, em si, um potencial ou concreto perigo para a sociedade, objetivamente constatável, por elementos concretos. No caso dos autos, entendo que a cautelar é imprescindível à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e a possibilidade de reiteração criminosa. 



    A seriedade do fato desponta, sobremaneira, da possível motivação para o cometimento do ilícito, referente a um desacerto comercial havido entre os dois, e, ainda, do excessivo número de disparos efetuados contra a vítima, na medida em que o próprio BRUNO aduziu ter disparado entre duas a três vezes. 



    O contexto do crime também se revela grave, uma vez que despontam, ao menos em uma análise perfunctória dos elementos informativos, nuances indicando que o ilícito foi sido praticado sem qualquer tipo de defesa por parte do ofendido, principalmente porque as demais testemunhas presenciais do fato não fizeram qualquer alusão a uma briga ou desentendimento prévio entre o BRUNO e PEDRO (evento 1, OUT1 - fls. 24). 



    Além disso, de acordo com o despacho do Delegado de Polícia, já havia sido registrada uma ocorrência prévia a respeito de uma agressão praticada contra PEDRO a mando de BRUNO, onde alguns indivíduos surpreenderam a vítima na saída de seu trabalho. Consta, inclusive, que também este fato teve como motivação o desacerto comercial existente. 



    Deveras, a situação referida na ocorrência policial em questão foi mencionada por uma das testemunhas do homicídio, companheira de trabalho do ofendido, que contou acerca das agressões sofridas por PEDRO aproximadamente quinze dias antes do delito apurado nestes autos (evento 1, OUT1 - fls. 22). 



    Há, portanto, indubitável possibilidade de que, se acaso concedida a liberdade provisória, BRUNO possa engendrar uma nova empreitada criminosa buscando atingir a vítima, ainda que sem precisamente atentar contra sua vida, o que, de qualquer sorte, igualmente não pode ser descartado. 



    Como se verifica, o fato reveste-se de acentuada violência e desproporcionalidade, exigindo a adoção de medida rigorosa para assegurar a efetividade da justiça, a proteção da sociedade e, ainda, da própria vítima, considerando que já foi alvo de agressões pretéritas.



    Conforme tenho assinalado em diversas oportunidades, a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 



    No caso, depreende-se da decisão constritiva a gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, evidenciada pelo modus operandi do delito — motivado por desentendimento decorrente de desacerto comercial —, bem como pela indicação de possível reiteração criminosa. 



    No particular, destacou o acórdão impugnado (fl. 8): "Além disso, demonstrado está o periculum libertatis do imputado. Isso porque, conforme narrado na denúncia, o paciente, em tese, premeditou o crime e utilizou de emboscada para atingir o intento". 



    Segundo a orientação deste Superior Tribunal, “a gravidade concreta do delito, à luz de seu modus operandi, evidencia a periculosidade do suspeito e o interesse cautelar de evitar a reiteração delitiva” (HC n. 615.256/PR, relator Ministro Rogerio Schietti, DJe 29/3/2021). 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, denego in limine o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente